Tribunal: TJDFT
Processo: 0034713-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0034713-70.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNE ALVES GOMES, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por JUNE ALVES GOMES e PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BRANCO DO BRASIL contra a sentença proferida em ação de revisão de benefício previdenciário complementar ajuizada por JUNE ALVES GOMES. O patrono da parte autora peticiona nos autos informando que, embora o processo tenha sido incluído em pauta de julgamento por videoconferência, “não houve publicação da certidão de inclusão de julgamento e posteriores que dessem ciência aos patronos quanto à data e horário do ato”, fato que teria impedido de solicitar a habilitação do advogado que faria a sustentação oral. Nesse sentido, “requer a retirada de pauta do dia 26/05/2021 e inclusão em nova pauta posterior, com publicação pertinente que possibilite a habilitação do causídico para fins de sustentação oral, sob pena de nulidade.” (ID 25947418.) É o relatório. Decido. Ao que consta dos autos, após deferido o requerimento de retirada dos autos da pauta da Sessão de Julgamento Virtual (ID 24880004), o processo foi incluído em pauta para julgamento por videoconferência, na 8a Sessão Ordinária por Videoconferência, do dia 26 de Maio de 2021 (Quarta-feira) com início às 13h30. (ID 25236504.) A respectiva Certidão de Inclusão em Pauta de Julgamento registrou ainda que: “O cadastro prévio para realização de Sustentação Oral deverá ser realizado por meio de petição nestes próprios autos eletrônicos, NO PRAZO DE ATÉ 48 (QUARENTA E OITO HORAS) antes da abertura da Sessão, onde deverá ser indicado e-mail, nome completo e no de inscrição da OAB do Advogado que fará a sustentação oral e telefone de contato, de forma a viabilizar o envio de convite para acesso à sala virtual (artigo 12, §3o).” – g.n. Nada obstante, o patrono da parte alega ausência de publicação da certidão e consequente impedimento na realização do cadastro do advogado para a sustentação oral, motivo pelo qual almeja a “retirada de pauta do dia 26/05/2021 e inclusão em nova pauta posterior, com publicação pertinente que possibilite a habilitação do causídico para fins de sustentação oral”. Em que pese as alegações deduzidas pelo causídico, verifica-se dos autos que o patrono da parte restou efetivamente intimado quanto à realização do ato, mediante acesso ao sistema do Pje na data de 14/05/2021, em prazo suficiente para promover o cadastro visando a sustentação oral na sessão de julgamento do dia 26/05/2021, tendo inclusive solicitado a “habilitação ao advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1441-A”, conforme Id n° 25661913. Contudo, não fora preciso em declarar as informações necessárias ao cadastro do advogado, sobretudo o e-mail para “viabilizar o envio de convite para acesso à sala virtual”. Ademais, seja pela consumação do ato, diante da realização da sessão de julgamento, seja em razão da intempestividade, eis que apresentado o pedido no mesmo dia em que iniciado o julgamento do feito, não prospera a pretensão formulada pelo patrono da parte para “retirada de pauta do dia 26/05/2021 e inclusão em nova pauta posterior, com publicação pertinente que possibilite a habilitação do causídico para fins de sustentação oral”. Assim, indefiro o pedido de retirada do processo de pauta ora formulado, resguardado, contudo, o direito a novo requerimento em razão de o julgamento não ter sido concluído em decorrência de pedido de vista durante a sessão (ID 25969698). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador